Tribunal: TJDFT
Processo: 0719187-62.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PARCELAMENTO DE DÍVIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. RÉUS DETERMINADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos. REsp 1166877/DF.
2. Ante a constatação de que três dos quatro demandados indicados pelo autor em sua peça de ingresso não ostentavam legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, afigura-se correta a sentença que, afastando a incidência à espécie dos ditames do art. 86 do Código de Processo Civil, fez recair sobre o demandante, em rateio com o réu, a responsabilidade pelos honorários advocatícios devidos aos patronos das partes indevidamente instadas a oferecer contestação.
3. Recurso não provido.